Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-48.2011.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-48.2011.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FAZENDA AGROPECUARIA JESUS-MARIA LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA PAMPLONA, ILJEIME BARBOSA DIAS, NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA, JOAO OTAVIO ALVARES PAES DE BARROS

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 186 E 884 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES RELEVANTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA EXPRESSAMENTE ANALISADA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos
por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA),
contra acórdão que
manteve a sentença de procedência na ação de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses já examinadas.

4. A alegação de omissão quanto ao art. 884 do Código Civil não prospera. O acórdão embargado expressamente assentou que a incorporação da rede elétrica, sem a devida contrapartida ao particular que suportou os custos da infraestrutura, configura enriquecimento sem causa, tendo o referido dispositivo sido adotado como fundamento jurídico da manutenção da condenação ao ressarcimento.

5. Também não há omissão quanto ao art. 186 do Código Civil, pois a controvérsia não foi solucionada à luz da responsabilidade civil por ato ilícito, mas sim do dever de restituição dos valores investidos pelo particular em estrutura posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária, com proveito econômico desta. A conclusão decorre do contexto fático-probatório e contratual já examinado no julgamento da apelação.

6. O acórdão enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente: (i) o dever da concessionária de indenizar o particular pela incorporação de rede elétrica por ele custeada; (ii) a incidência do princípio que veda o enriquecimento sem causa; e (iii) a comprovação dos gastos realizados pela parte autora. Não se exige do julgador manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados, desde que a fundamentação seja bastante para sustentar a conclusão adotada.

7. A decisão embargada externou, de forma clara, as razões de convencimento, em observância ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC. O que se verifica, em verdade, é tentativa de rediscussão da valoração dos fatos e da solução jurídica conferida à causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

8. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rejulgamento da matéria nem para simples prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, impondo-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação Cível
nº
0000132-48.2011.8.05.0231
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e como Embargad
a

FAZENDA AGROPECUÁRIA JESUS-MARIA LTDA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04